Tribunal: STF
Processo: RE 1572610
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Complementar 221/2023 do Município de Pirapora do Bom Jesus que prevê a isenção do pagamento de honorários advocatícios ao contribuinte que aderir de administrativamente ao programa recuperação fiscal. Ofensa ao art. 22, I, da Constituição Federal e ao art. 144 da Constituição do Estado de São Paulo, no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais. Com relação aos honorários advocatícios administrativos, o dispositivo legal não padece de inconstitucionalidade. Ação procedente, em parte.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2287637-68.2023.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 05.2.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 22, I, da Constituição da República. Afirma-se que “o acórdão recorrido deixou de reconhecer a competência privativa da União para, dentro do espectro do processo civil, legislar sobre honorários advocatícios, no que é afeto à advocacia pública, especialmente quanto à espécie honorários advocatícios administrativos.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento (com a ressalva de ponto de vista pessoal em sentido diverso).



    Analisados os autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo por meio da qual pretende a declaração de inconstitucionalidade do §2º do art. 1º, da Lei Complementar 221/2023 do Município de Pirapora do Bom Jesus que prevê a isenção do pagamento de honorários advocatícios ao contribuinte que aderir administrativamente ao programa de recuperação fiscal, com o seguinte teor:



    ‘Art. 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal no Município de Pirapora do Bom Jesus (REFIS), destinado a promover à regularização dos créditos de origem tributária a arrecadação municipal, com a concessão de anistia de multas e juros em até 100% (cem por cento) sobre os débitos municipais vencidos até o dia 31 de dezembro de 2022, inscritos ou não em dívida ativa, nas seguintes hipóteses e opções:



    I- pagamento parcela única em pecúnia e à vista do valor principal, com redução de 100% (cem por cento) do valor dos juros e das multas, cuja adesão ao programa deverá ocorrer até 20 de DEZEMBRO de 2023;



    II- pagamento em até 06 parcelas mensais, iguais e consecutivas, com redução de 90% (noventa por cento) do valor dos juros e das multas, cuja adesão ao programa e termo de acordo deverá ocorrer até 20 de DEZEMBRO de 2023;



    III- pagamento em até 12 parcelas mensais, iguais e consecutivas, com redução de 70% (setenta por cento) do valor dos juros e das multas, cuja adesão ao programa e termo de acordo deverá ocorrer até 20 de DEZEMBRO de 2023;



    IV- pagamento em até 24 parcelas mensais, iguais e consecutivas, com redução de 50% (cinquenta por cento) do valor dos juros e das multas, cuja adesão ao programa e termo de acordo deverá ocorrer até 20 de DEZEMBRO de 2023;



    § 1º As opções de pagamento em parcelas possuirão vencimentos fixos no dia 20 de cada mês, em conformidade à quantidade de parcelas decidida pelo contribuinte.



    § 2º O contribuinte que aderir ao Programa de recuperação fiscal administrativamente, em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II, III e IV deste artigo 1º, fica isento do pagamento de honorários advocatícios.’



    De fato, há clara afronta ao principio federativo, no que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais.



    O Código de Processo Civil estabelece expressamente que os advogados públicos têm direito a receber honorários, Vejamos:



    ‘Art. 85, § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.’



    Importante observar que, embora autorize os entes federativos a regulamentar a matéria por meio de lei ("nos termos da lei"), o dispositivo é expresso ao determinar que os advogados públicos perceberão honorários.



    Trata-se, portanto, de verba decorrente do principio da causalidade, que pertence aos advogados públicos e que ingressa no erário não como receita pública de caráter geral, a ser livremente utilizada pelo Estado para fazer frente às suas despesas, mas, sim como contraprestação pecuniária pelo trabalho desenvolvido pelos procuradores.



    Como estabelecido no §19 do art. 85, do CPC, é possível a regulamentação dos honorários percebidos pelos procuradores públicos, mas jamais a supressão pelo ente público ao qual estão vinculados.



    É nesse sentido o enunciado 384 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC:



    ‘A lei regulamentadora não poderá suprimir a titularidade e o direito à percepção dos honorários de sucumbência dos advogados públicos.’



    Daí o vício presente no § 2º do art. 1º da Lei Complementar 221/2023, do Município de Pirapora do Bom Jesus, que - ao dispensar, de forma genérica, o pagamento de honorários advocatícios em razão de adesão ao programa de incentivo fiscal extrapola a previsão do art. 85, §19, do CPC, com relação à verba de sucumbência, invadindo a competência privativa da União, prevista no art. 22 da CF.



    Desta feita, está claramente caracterizada a afronta à competência privativa da União, no que concerne à verba honorária sucumbencial e, por conseguinte, ao art. 144 da CE, segundo o qual "Os Municípios, com autonomia politica, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição".



    Em outras palavras, somente à União, diante da "(...) necessidade de tratamento uniforme, para todo o território nacional (...)" compete legislar sobre matéria processual civil, na medida em que, "(...) pela sua relevância, não poderiam ser atribuídas aos Estados-membros, pois certamente a diversidade de tratamento ensejaria disparidades e conflitos normativos indesejáveis. ".



    Entretanto, o caput do art. 1º da Lei Complementar 221/2023 do Município de Pirapora do Bom Jesus dispõe que o Programa de Recuperação Fiscal do Município (REFIS) é voltado para os débitos municipais vencidos até o dia 31 de dezembro de 2022, inscritos ou não em divida ativa.



    E, ainda que inscrito na dívida ativa, não necessariamente o débito municipal é automaticamente objeto de execução fiscal.



    De acordo com o art. 12 do Código Tributário do Município de Pirapora do Bom Jesus (LC 16/2002), os débitos vencidos serão encaminhados para cobrança, com inscrição na dívida ativa. O parágrafo único do referido artigo, por sua vez, estabelece que inscrita ou ajuizada a dívida, serão devidos honorários, custas e demais despesas.



    Neste contexto, antes da judicialização da cobrança do débito municipal, é plenamente possível a cobrança de honorários advocatícios administrativos, que não se confundem com os honorários advocatícios sucumbenciais previstos no CPC.



    Assim, não há inconstitucionalidade na concessão de isenção do pagamento dos honorários advocatícios administrativos.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade, sem redução do texto, do § 2º do art. 1º da Lei Complementar 221/2023, do Município de Pirapora do Bom Jesus, apenas para consignar que a isenção concedida não se aplica aos honorários advocatícios sucumbenciais.” (Id. a415322e)



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte que, ao julgar ADI 7.341, Rel. Min. Nunes Marques, fixou entendimento no sentido de que “norma estadual que fixa percentuais devidos a título de honorários de sucumbência no parcelamento de débitos tributários cria regra para o pagamento de honorários advocatícios, em desrespeito à cláusula de competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I)”. Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA ESTADUAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA TITULARIZADOS PELOS PROCURADORES DO ESTADO. NORMA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 24, XI, §§ 1º A 4º. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL. 



    1. O Supremo assentou a inconstitucionalidade formal e material de legislação estadual que, ao conceder benefício fiscal, ocasionou a redução de parcela da remuneração de agentes públicos locais (ADI 7.014, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de dezembro de 2022). 



    2. Norma estadual que fixa percentuais devidos a título de honorários de sucumbência no parcelamento de débitos tributários cria regra para o pagamento de honorários advocatícios, em desrespeito à cláusula de competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I). Precedentes. 



    3. A fixação de percentual de honorários advocatícios não tem natureza de norma procedimental, inexistindo margem de conformação para atuação legiferante suplementar dos entes federativos. Não há falar, portanto, em inconstitucionalidade por inobservância das normas gerais fixadas pela União. 4. Pedido julgado procedente. (ADI 7341, Relator(a): Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08-01-2025) 



    No mesmo sentido:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Direito processual. Honorários Advocatícios. Verba remuneratória. Impossibilidade de transação. Procedência parcial do pedido. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face dos arts. 15, § 5º, item 1, § 9º, e 43, §1º, item 1, da Lei 17.843, de 7 de novembro de 2023, do Estado de São Paulo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia constitucional em análise perpassa pelo exame da possibilidade do Estado de São Paulo de conceder descontos sobre os honorários devidos aos Procuradores estaduais decorrentes de atuação judicial e extrajudicial. III. Razões de decidir 3. Preliminar. Legitimidade ativa ad causam da ANAPE. Rejeição. A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE, enquanto entidade de classe de âmbito nacional que congrega uma mesma categoria profissional, possui, no caso, legitimidade ativa ad causam, tendo em vista o vínculo de pertinência temática entre seus objetivos institucionais – defesa das prerrogativas dos advogados públicos – e o conteúdo material das normas questionadas – concessivas de descontos sobre valores devidos a título de honorários aos Procuradores do Estado de São Paulo –, motivo pelo qual não merece acolhimento a preliminar suscitada. 4. Preliminar. Natureza indireta da ofensa à Constituição Federal. Rejeição. Na hipótese de a controvérsia jurídica abranger a repartição de competências legislativas delineadas pela Constituição Federal, mostra-se excepcionalmente admissível a contraposição de normas infraconstitucionais, não sendo possível falar, neste caso específico, em violação reflexa ao texto constitucional. 4. Mérito. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é formal e materialmente inconstitucional legislação estadual que concede, no âmbito de programa de transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, desconto sobre honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Estado. IV. Dispositivo 5. Pedidos julgados parcialmente procedentes. (ADI 7559, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 07-03-2025)



    Diante do exposto, não obstante minha posição pessoal em sentido contrário, tal como expus em recentíssimos julgamentos nesta Corte (ADI 7.694-MC-REF, Rel. Min. Flávio Dino, Red. p/ o Acórdão Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 23.9.2024), em observância ao princípio da colegialidade, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar totalmente procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade e declarar a inconstitucionalidade do §2º do art. 1º, da Lei Complementar nº 221/2023, do Município de Pirapora do Bom Jesus. Ressalto, contudo, que esta decisão tem efeitos prospectivos, não alcançando parcelamentos e pagamentos já efetuados, preservando a segurança jurídica e a confiança dos contribuintes.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente